Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-81.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. QUITAÇÃO DO CONTRATO. REMESSA DE DOCUMENTAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO AO CONSUMIDOR. DEMORA POR PRAZO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que o condenou ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em razão de demora para envio de documentação necessária à transferência de propriedade de veículo, objeto de arrendamento mercantil. Sustenta que o atraso foi de apenas 7 (sete) dias úteis, o que não causa dano moral. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. As razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, não se tratando de argumentos genéricos ou destoantes do conteúdo decisório. Não há, assim, ofensa ao disposto no art. 1.010, III, do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. No caso dos autos, o auto/recorrido enviou em 03/03/2021 a documentação exigida pela ré para emissão dos documentos necessários à transferência da propriedade do veículo, eis que quitado o contrato de financiamento. O recorrente enviou de volta os documentos assinados em 08/04/2021. No entanto, tendo em vista que autor não mais residia no endereço objeto do contrato, a correspondência foi devolvida ao remetente em 19/04/2021. Embora o autor tenha sido diligente em informar o novo endereço, o recorrente apenas remeteu novamente a documentação em 14/06/2021, prazo este que não se mostra razoável. Importante destacar que, a despeito dos contatos realizados pelo autor, o atendimento do recorrente nunca informou uma data certa para envio da documentação, informando apenas que a situação estava sob análise e que o autor deveria aguardar por 5 (cinco) dias, o que evidencia a incerteza da situação em que se encontrava o autor quando ajuizou esta ação.
VI. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza. Portanto, não há reparo a ser feito na sentença.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.